Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DWILLIAN JOSÉ FERREIRA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato do CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SOBRADINHO, que indeferiu a medida liminar inaudita altera parte de instrução do processo administrativo e apuração dos tempos especiais e dos demais requisitos para a aposentadoria voluntária. Alega o agravante, em síntese, é médico da Secretaria de Saúdo do Distrito Federal desde o 3/7/1989 e que, em razão de ter exercido atividade especial durante diversos períodos da sua vida funcional, teria direito à aposentadoria voluntária com a utilização do tempo convertido, com base no preconizado pelo Tema de Repercussão Geral n.o 942 do Supremo Tribunal Federal. Aduz que o requerimento administrativo de concessão de aposentadoria não teve a correta instrução processual e que a autoridade coatora determinou que se aguardasse a elaboração de norma regulamentadora para alinhamento com as diretrizes da previdência do Distrito Federal, asseverando que a providência administrativa nesse sentido cria um obstáculo indevido à concessão a sua aposentadoria voluntária. Afirma, ainda, que há uma mora desarrazoada da Administração Pública na condução do pleito e que seu requerimento está pendente desde o dia 8 de agosto de 2021. Requer, liminarmente, a concessão da liminar a fim de que o processo de aposentadoria tenha seu regular processamento com a efetiva análise da apuração dos tempos de serviço especial prestados e a declaração de preenchimento pela Administração Pública da consolidação dos requisitos para a concessão da aposentadoria com a utilização do tempo especial convertido em comum. Preparo no ID 32080692 e no ID 32080693. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). No caso, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos para a concessão da liminar sem a oitiva da parte contrária com a oportunidade do contraditório regular. A despeito da argumentação lançada quanto à probabilidade do direito invocado no que concerne à concessão da aposentadoria com a conversão do tempo, não há o delineamento de razões expressas quanto à formatação da presença do risco da demora que denote a possibilidade excepcional de conferir a liminar requerida sem antes dar o prestígio ao regular contraditório à parte agravada, de maneira que deve o recurso seguir nos seus ordinários efeitos (artigo 995 do Código de Processo Civil). Com efeito, dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, alegações trazidas pela parte agravante devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, porquanto não presentes, cumulativamente, os elementos para a concessão inaudita altera pars da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora